Tribunal: TJSP
Processo: 2247008-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Tutela antecipada indeferida. Insurgência. Decisão que demonstra cautela do Magistrado para conceder a tutela de urgência, a qual tem caráter excepcional. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão liminar. Matéria que necessita de maior dilação probatória. Possibilidade de concessão da tutela após a contestação. Pretensão de

Ementa:
Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Tutela antecipada indeferida. Insurgência. Decisão que demonstra cautela do Magistrado para conceder a tutela de urgência, a qual tem caráter excepcional. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão liminar. Matéria que necessita de maior dilação probatória. Possibilidade de concessão da tutela após a contestação. Pretensão de afastamento e readequação de reajustes a partir de 2001. Decisão que, no momento, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.